Tribunal: TJDFT
Processo: 0746744-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0746744-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO MANSOES PARK BRASILIA REPRESENTANTE LEGAL: VALTER KAZUO TAKAHASHI RÉU ESPÓLIO DE: MARCELO GOMES DE FIGUEIREDO MESQUITA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMÍNIO MANSÕES PARK BRASÍLIA contra decisão da 13a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença requerido em desfavor do ESPOLIO DE MARCELO GOMES DE FIGUEIREDO MESQUITA, indeferiu pedido de adoção de medidas conservatórias e de cooperação. Em suas razões (ID 77681301), sustenta que: 1) o cumprimento objetiva o recebimento de crédito relativo a taxas condominiais; 2) foi efetivada a penhora sobre direitos aquisitivos/possessórios relativos ao imóvel constituído pela chácara 95 do Condomínio Mansões Park Brasília, decorrentes de compromisso particular de compra e venda celebrado entre o inventariado e a incorporadora Domínio Engenharia S/A; 2) o domínio registral do imóvel permanece com a incorporadora, pois o executado faleceu antes do desmembramento do imóvel; 3) em paralelo, o juízo do inventário, diante da insuficiência de ativos, determinou o ajuizamento de ação de insolvência civil do espólio, o que paralisou a tramitação do cumprimento de sentença; 4) requereu ao juízo a realização de medidas para garantir o recebimento do crédito; 5) o juízo não analisou os argumentos e determinou que o exequente aguarde 30 dias; 6) é possível a expedição de certidão prevista no art. 828 do CPC para anotação na matrícula-mãe e, subsidiariamente, o registro no Registro de Títulos e Documentos - RTD; 7) a medida não configura nova penhora, busca-se apenas tornar pública na matrícula do imóvel a constrição já efetivada sobre os direitos aquisitivos/possessórios do executado; 8) é possível a penhora no rosto dos autos do inventário como forma de garantir que o crédito não se perca em meio a atos paralelos; 9) a medida concretiza o dever de cooperação entre órgãos jurisdicionais e tem natureza conservatória ao estabelecer a preferência do condomínio sobre uma expectativa de direito dos herdeiros; 10) é indispensável que o juízo se pronuncie sobre a prescrição intercorrente e estabeleça como marco interruptivo a penhora dos direitos possessórios. Requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a expedição da certidão do art. 828 do CPC e para autorizar a publicidade no RTD. No mérito, o provimento do recurso com o deferimento das medidas requeridas. Preparo recolhido (ID 77681207). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo, o juízo deixou de analisar os fundamentos do agravante para determinar a realização de medidas conservatórias do crédito. Assim, a tutela requerida pelo recorrente, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. No caso, a agravante não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. Em análise superficial, não se verifica a iminência de perecimento do direito que se objetiva resguardar. A princípio, qualquer transação que envolva os direitos aquisitivos do agravado sobre o imóvel está paralisada, assim como a tramitação do processo de inventário, que aguarda o ajuizamento da ação de insolvência civil. Não houve demonstração da necessidade da imediata expedição da certidão do art. 828 do CPC e do registro no RTD como forma de evitar a frustração do recebimento do crédito executado. É possível aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do agravo. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à recorrente em aguardar o julgamento do recurso. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator